Tribunal: STF
Processo: ARE 1470907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA. e por UNIÃO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. Decido. Quanto à insurgência de UNIÃO, verifico que o Superior Tribunal de Justiça homologou o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e julgou extinto o processo com resolução do mérito. 



    Inviável o processamento do recurso extraordinário por perda superveniente de objeto. 



    Já quanto à insurgência de FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA., o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1405416 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1243), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 28/03/2023. 



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:”



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA., determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto por UNIÃO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “protocolou petição manifestando a desistência parcial do Mandado de Segurança (peça nº 259 – ID nº 905f56b, e-STF)”.  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, a parte requereu a desistência parcial do mandado segurança nos seguintes termos (e-doc. 259):



    O Tribunal de origem afastou a incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros na recuperação de tributos e no levantamento de depósitos judiciais, mas entendeu pela incidência do PIS e da COFINS sobre os mesmos juros. 



    [...] 



    Oportuno esclarecer que o STF, em sede de Repercussão Geral, já pacificou o entendimento de que é permitido desistir a qualquer momento do mandado de segurança, independentemente da manifestação da autoridade coatora. 



    Ante o exposto, requer dignem-se V. Exas. a: 



    1. Homologar, sem resolução do mérito, o pedido de desistência parcial deste Mandado de Segurança, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, exclusivamente na parte que diz respeito à incidência do (i) PIS e da COFINS sobre os juros moratórios recebidos na recuperação de tributos e depósitos judiciais; (ii) IRPJ e CSLL sobre os juros decorrentes do levantamento de depósitos judiciais, de modo que a demanda prosseguirá apenas com relação à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros de mora incidentes na repetição de indébito tributário; 



    2. Reconhecer a perda de objeto do presente Recurso Especial, que versa exclusivamente sobre o PIS e a COFINS sobre os juros recebidos na recuperação de tributos (matéria da qual se desiste nesta ocasião); 



    3. Julgar prejudicado o Recurso Extraordinário da União Federal, que versa exclusivamente sobre o IRPJ e CSLL sobre os juros decorrentes do levantamento dos depósitos judiciais, determinando o retorno dos autos à origem.



    O Superior Tribunal de Justiça apreciou o pedido nos seguintes termos:



    Na espécie, impende ressaltar que o recurso especial interposto nos autos visou exclusivamente “(...) afastar a exigência do PIS e da COFINS sobre os juros moratórios na recuperação de tributos.” (fl. 427). Nesse contexto, a discussão acerca da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre os juros moratórios recebidos na repetição de indébito e nos depósitos judiciais é a única passível de conhecimento por esta Corte Superior, e, portanto, a única abarcada pela presente decisão. 



    No que diz respeito à alegação de perda de objeto do agravo em recurso extraordinário interposto na origem, em que se discute sobre a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros decorrentes do levantamento dos depósitos judiciais, a competência para apreciar referido pleito é do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência parcial e julgo extingo em parte o presente mandado de segurança, tão somente quanto à incidência do PIS e da COFINS sobre os juros moratórios recebidos na repetição de indébito e depósitos judiciais, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC, ficando prejudicados o recurso especial e respectivo agravo interno de fls. 649/654.



    Nesse contexto remanesce o pedido de desistência quanto a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros decorrentes do levantamento dos depósitos judiciais.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 669.367, Tema 530, redatora para o acórdão a Minª. Rosa Weber, fixou tese no sentido de que “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.” 



    Basta, para tanto, que os advogados que firmam a petição de desistência tenham poderes específicos, o que se verifica no caso concreto (e-doc. 5) 



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão anterior, tão somente em relação ao recurso do contribuinte e, com base no art. 485, VIII, do CPC e no art. 13, V, do RI/STF, homologo o pedido de desistência parcial e declaro extinto em parte o processo sem resolução de mérito em relação a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros decorrentes do levantamento dos depósitos judiciais. Sem condenação em honorários (Súmula 512/STF e art. 25, Lei nº 12.016/2009).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente